Tribunal: TJES
Processo: 0027844-59.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027844-59.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA

APELADO: ESPÓLIO DE ALDERICO TEDOLDE VERZOLA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIA MINORITÁRIA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENVOLVIMENTO COMPROVADO EM ILÍCITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO SOBRE PENHORA DE VERBAS TRABALHISTAS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lúcia Helena Muzy Correia contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negara provimento ao seu apelo. A embargante sustenta omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, alegando ser sócia minoritária e não gestora, e contradição na manutenção da penhora sobre verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a ilegitimidade passiva da embargante; (ii) estabelecer se houve contradição na decisão que manteve a penhora de verbas trabalhistas da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão não se caracteriza quando a decisão enfrenta expressamente a matéria, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

O colegiado apreciou a legitimidade da embargante à luz da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), que dispensa prova de fraude ou abuso, bastando a insolvência da pessoa jurídica.

Relatório da Polícia Federal evidenciou participação da embargante em operações financeiras ilícitas, reforçando sua responsabilidade.

Quanto à penhora sobre verbas trabalhistas, o acórdão fundamentou a possibilidade de relativização da impenhorabilidade (art. 833, IV e § 2º, do CPC), alinhado à jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.874.222/DF, Corte Especial).

Demonstrado que a constrição recai sobre percentual ínfimo em relação ao crédito trabalhista, concluiu-se pela ausência de prejuízo à subsistência da embargante.

A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vícios aptos a ensejar acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza embargos de declaração não se configura quando a decisão enfrenta a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, CDC) prescinde da demonstração de fraude ou abuso, bastando a insolvência da empresa.

É admissível a relativização da impenhorabilidade de verbas trabalhistas quando a medida não compromete a subsistência do devedor e visa à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 833, IV e § 2º; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJES, AI nº 5003282-64.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº 0027844-59.2016.8.08.0035

EMBARGANTE
:
LUCIA HELENA MUZY CORREIA

EMBARGADO
:
ESPÓLIO DE ALDERICO TEDOLDE VERZOLA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lúcia Helena Muzy Correia em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a sua ilegitimidade passiva, reiterando o argumento de que, na qualidade de sócia minoritária e não gestora, não poderia ser responsabilizada pelos atos ilícitos praticados pela sócia-administradora.

Aponta, ainda, contradição na manutenção da penhora sobre suas verbas trabalhistas, em dissonância com precedentes deste Tribunal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo a legitimidade da embargante expressamente enfrentada, concluindo o colegiado pela correta aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, que prescinde da prova de fraude ou abuso de direito, bastando a insolvência da pessoa jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

Não obstante a embargante alegue que não exercia atos de gestão e não concorreu para a prática do ilícito, entendeu este órgão fracionário que o relatório da Polícia Federal apresentado conduz a entendimento diverso.

A título ilustrativo, verifico que o tópico 3.3, alusivo à utilização de contas bancárias de terceiros para dissimular as operações de câmbio, assim dispôs:

Restou evidenciado também o uso de contas bancárias para realizar as movimentações financeiras necessárias para a concretização das condutas criminosas perpetradas por CHARLENE MUZY SAVERGNÍNI, em especial duas contas bancárias (corrente e poupança), identificadas como Banco Bradesco, agência 1337, conta 22993, de MARTHA MUZY DOS SANTOS, avó da referida investigada.

Primeiramente, esclareça-se que MARTHA MUZY DOS SANTOS é pessoa idosa que, segundo sua filha LUCIA HELENA MUZY CORREIA é pensionista do INSS e não movimenta as contas bancárias considerando seus problemas de saúde, sendo a própria LUCIA quem movimentava essas contas bancárias de sua genitora. Entretanto, CHARLENE MUZY SAVERGNINI, neta de MARTHA, também detinha as senhas do internet banking necessárias para a movimentação remota das contas bancárias. Pela leitura da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 2018.0003, a qual compila dados obtidos pelo afastamento de sigilo bancário das contas de alguns dos investigados, verificou-se que as contas bancárias de MARTHA MUZY DOS SANTOS foram usadas para movimentar milhões de reais atrelados à operação da instituição financeira clandestina de CHARLENE MUZY SAVERGNINI. Para tanto, CHARLENE contou com a participação consciente de sua genitora no que se refere ao uso dessas contas. (...)

Em relação a LUCIA HELENA MUZY CORREIA, seu envolvimento é claro no que diz respeito á busca de dólares na CÂMBIO EXPRE55 e ao uso da conta de seu marido e de sua genitora para o fim de fazer operar a instituição financeira clandestina de CHARLENE.

Assim, demonstrado o seu envolvimento na prática do ato ilícito, mediante utilização da pessoa jurídica, mister a manutenção do entendimento adotado.

No que tange à penhora no rosto dos autos, o acórdão fundamentou de forma clara e precisa a sua manutenção, não havendo falar em contradição.

A existência dos precedentes persuasivos citados no recurso não são capazes de infirmar as conclusões adotadas, que transcrevo:

Fixado este ponto, sustenta a apelante a insubsistência da penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista n. 0155200-21.2007.5.17.0013, em trâmite perante a 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, porquanto o crédito de sua titularidade ostenta caráter salarial.

O Tribunal da Cidadania afetou o Tema 1230, submetendo a seguinte questão a julgamento: “Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”.

Nada obstante, não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite neste grau de jurisdição, razão pela qual passo a analisar a irresignação com amparo no entendimento predominante naquela Corte Superior, no sentido de ser possível a relativização da regra geral da impenhorabilidade. Vejamos julgado oriundo da Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Infere-se, portanto, a possibilidade de excepcionar a regra, quando demonstrada a ineficácia das demais medidas e desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família.

Sob tais premissas, deve ser preservada a penhora realizada no rosto dos autos da ação trabalhista em que a apelante figura como autora, pois, além da inexistência de outros bens suficientes à satisfação da obrigação, fato é que o crédito oriundo daquela Justiça Especializada ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ao passo que o montante perseguido nestes autos não atinge 10% (dez por cento) do valor a ser recebido pela recorrente, de modo que não há falar em prejuízo à subsistência, preservando-se, com isso, a efetividade do processo.

Destaco, outrossim, a existência de precedentes no mesmo sentido adotado, consoante segue:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE DEMANDA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Na origem a ora agravada ajuizou ação monitória em que pleiteou em sede de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com o consequente bloqueio dos bens das sócias requeridas, o que foi deferido pelo juízo originário.
2.
As decisões vergastadas são voltadas a assegurar o resultado útil da demanda, diante da existência de diversas demandas similares e da inequívoca dificuldade de localização de bens das requeridas.
3.
A decisão recorrida bem aponta a presença dos requisitos para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica bem como a indisponibilidade de bens dos sócios, não merecendo modificação.
4.
Embora em regra sejam impenhoráveis as verbas de natureza trabalhista, da análise dos documentos vê-se que a condenação na esfera trabalhista é de grande monta, sendo certo que a indisponibilidade momentânea de pouco mais de 2% do valor não seria capaz de prejudicar o sustento da recorrente
.
5.
Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003282-64.2020.8.08.0000. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 18/05/2021).

Assim, não se trata de vícios no julgado, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)